Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM (A PEDIDO DA CONSUMIDORA) POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). REMARCAÇÃO UNILATERAL DAS RESERVAS PELA SEGUNDA DEMANDADA. NÃO ACEITE DA NOVA DATA PELA CONSUMIDORA. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELA HOSPEDAGEM (NÃO USUFRUÍDA) E PELO SEGURO CONTRATADO ESPECIFICAMENTE PARA A VIAGEM, AMBOS PAGOS DIRETAMENTE À INTERMEDIADORA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição em 09.3.2020 de estada no CLUB MED VAL THORENS SENSATION FRANÇA para a requerente, seu esposo e dois filhos para o período de 24.1o.2021 a 31.1o. 2021, por intermédio da primeira demandada (POINT DA NEVE VIAGENS E TURISMO); b) o valor total do pacote de hospedagem foi de R$ 39.963,80, e além disso a consumidora adquiriu seguro viagem no valor de R$ 4.078,08 (ambos os valores pagos à intermediadora Point da Neve Turismo, por meio de cartão de crédito); c) cancelamento unilateral dos tíquetes pela consumidora (em decorrência da pandemia do COVID-19) com a solicitação de reembolso dos valores pagos; d) a primeira demandada teria negado o reembolso e informado que o cancelamento geraria carta de crédito pela segunda demandada; e) aduz a requerente que em dezembro de 2020 a segunda demandada teria emitido comunicado de cancelamento de todos os pacotes do período de janeiro e fevereiro de 2021 e transferido unilateralmente as reservas para janeiro de 2022 (remarcação com a qual não anuiu); f) a requerente teria solicitado novamente o cancelamento da viagem e reembolso do preço pago, momento em que teria sido informada pela primeira demandada que o reembolso só poderia ser solicitado até 30 dias antes do embarque (dezembro de 2021), com multa de 40% e taxas de serviços; g) ajuizou a presente ação à resolução do contrato com condenação das empresas à obrigação restituí-la a quantia de R$ 39.963,80 até 31.12.2022, devidamente corrigida; subsidiariamente, em não sendo atendido o pedido anterior, pleiteia que seja declarada nula de pleno direito a cláusula com percentual de 51% de retenção dos valores pagos, haja vista sua ilegalidade e abusividade e aplicação de multa no patamar de 10% e o reembolso do saldo – R$ 35.967,42, com as devidas atualizações; e reembolso integral dos valores pagos pelo seguro viagem (R$ 4.078,08), devidamente corrigido.
II. Recurso interposto por ambas as requeridas contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas recorrentes a restituírem à parte requerente a quantia de R$ 39.636,97, correspondente a 90% dos valores pagos pela autora pelo pacote turístico e pelo seguro-viagem, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da presente ação).
A. Alegações recursais da CLUB MED BRASIL S/A estão centradas na ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, na excludente de responsabilidade e na licitude da multa contratual no caso de rescisão. Destaca que diferentemente do que narrou a autor em sua petição vestibular, a ré não mediu esforços em prestar assistência diante do cancelamento das reservas, em cumprimento as recomendações da Organizações Mundiais de Saúde e que não há de se falar em recusa de remarcação, dado que foi emitida Carta de Crédito. Acrescenta que o art. 2o, II, da Lei 14.046, de 24/08/2020 afirma que na hipótese de cancelamento de serviços de hospedagem em razão da pandemia, o prestador não será obrigado a reembolsar os valores desde que assegure a disponibilização do crédito, com o envio da carta de crédito. No mais, sustenta que o valor referente ao seguro-viagem não pode ser dela cobrado, porquanto não possui vínculo com o contrato de prestação de serviço quanto ao seguro e não aferiu qualquer lucro dele proveniente. Trata-se de relação bilateral entre a empresa Travel Ace Assistance/ Point da Neve/Sompo Seguros e a parte autora.
B. Por sua vez, os argumentos da POINT DA NEVE VIAGENS E TURISMO LTDA estão cimentados na ilegitimidade passiva, dado que não passa de mera intermediadora no caso concreto e que sequer está com os valores pagos. Acrescenta que em relação ao seguro de viagem contratado, conforme contrato, evidente que a empresa de seguros é a Travel Ace Assistance, sendo que o valor referente ao seguro se encontra com esta, sendo de competência dela responder pelo seu serviço e sua política de cancelamento e reembolso. Sustenta ainda a ausência de ilicitude da conduta, vez que foi oportunizado à consumidora a remarcação da hospedagem (disponibilização das cartas de crédito). No mais, defende que tendo em vista que a agência cumpriu com todos os seus deveres contratuais, razoável que seja retida comissão pela intermediação realizada e que é contratualmente e legalmente possível a retenção de comissão sobre o valor desembolsado para a agência Point da Neve, tendo em vista que foi assinado contrato no qual previa essa comissão.
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira demandada, uma vez que todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (Lei 8.078/1990, artigo 7o, parágrafo único).
IV. Mérito.
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
B. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
C. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo (caso concreto) e do transporte aeroviário. Daí porque a “mens legis” teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
D. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor até 31.12.2022 (Redação dada pela Lei 14.186, de 2021).
E. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos.
F. Resultaram incontroversas: (i) a quitação do valor referente à contratação da hospedagem; (ii) a disponibilização de crédito pela empresa demandada com a remarcação da hospedagem para janeiro de 2022.
G. Efetivamente, no caso concreto, não obstante tenha sido oferecida opção de remarcação da data de hospedagem é de se ressaltar, como bem destacado na sentença (ora confirmada), que a autora comprou um pacote turístico para usufruir com sua família na França em janeiro de 2021. Provavelmente, todos os envolvidos marcaram férias e ajustaram suas atividades de modo que tivesse disponíveis da data que planejaram. Ou seja, a remarcação da referida data passaria também pela reprogramação da agenda da família, que nem sempre tem a sua disposição liberdade e disponibilidade para viajar nas datas que são oferecidas pelas operadoras de turismo. Desta forma, impor ao consumidor a obrigação de aceitar o crédito ou a utilização do pacote na data que lhe é oferecida, representa nítida violação aos direitos contratuais, mormente no que tange ao aspecto volitivo da contratação. Demais disso, a autora e sua família não foram as responsáveis pela remarcação da viagem. Não é justo, por isso, que sejam obrigados a viajar em outra época ou, muito pior, perderem o que pagaram por não terem a disponibilidade de tempo ou oportunidade necessária.
H. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à aquisição da hospedagem e ao seguro viagem (valores pagos diretamente à intermediadora Point da Neve Turismo) e não teria manifestado anuência à remarcação ofertada unilateralmente pela empresa demandada (especialmente ao se considerar que se tratava de viagem em família, fato que notadamente ocasiona maior dificuldade de planejamento de todos os passageiros para “encaixe” no novo período indicado pela empresa) escorreita a sentença de parcial procedência para condenar as Empresas rés, solidariamente, a pagarem para a autora o valor de R$ 39.636,97, correspondente a 90% dos valores pagos pela autora pelo pacote turístico e pelo seguro-viagem, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da presente ação.
V. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).